Tribunal: TJBA
Processo: 0191893-87.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0191893-87.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: Adendo Consultores Associados Ltda Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE DIALETICIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar diretamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada, constituindo essa dialética pressuposto de admissibilidade de sua irresignação. 2. A sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa, após certificar-se a ausência de diligência do exequente para promover o regular andamento processual. 3. A matéria esposada na apelação interposta pelo Município recorrente aborda ponto distinto do versado na decisão que extinguiu o feito por abandono, limitando-se a invocar a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 4. Não há impugnação específica sobre o fundamento que ensejou a extinção do processo, sendo inadmissível conhecer da matéria de fundo, em análise per saltum, de modo que desatendido o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 5. A suspensão prevista no art. 40 da LEF não é aplicável à hipótese dos autos, uma vez que houve citação válida da parte executada, circunstância que afasta a incidência do dispositivo legal invocado. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0191893-87.2008.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravante Adendo Consultores Associados Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)